Tribunal: STF
Processo: ARE 1549790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES, COM FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM 20% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA EM SUBSTITUIÇÃO AQUELA FIXADA NO INÍCIO DA EXECUÇÃO - APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR E FIXAR POR EQUIDADE O VALOR DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - INTERPOSICÀO DE RECURSO ESPECIAL PERANTE O C. STJ - RECURSO NÀO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO - EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO - EXEGESE DO ART. 995 DO CPC - RECONHECIMENTO - PRETENSÃO DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR JÁ LEVANTADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÉNCIA, DEDUZINDO-SE APENAS A QUANTIA FIXADA A ESSE TÍTULO NO ACÓRDÃO - POSSIBILIDADE — PROVA PERICIAL NÀO REALIZADA NO CURSO DOS EMBARGOS - PRETENSÀO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - CABIMENTO - DECISÃO REFORMADA AGRAVO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, § 1º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente